Tribunal: STF
Processo: RE 1016821
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 1.102/90, QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DE REFERIDA VANTAGEM, ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.